Tribunal: TJMT
Processo: 0006771-55.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006771-55.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), DAYANY MONTEIRO DE CASTRO - CPF: 103.637.356-82 (APELANTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA (APELANTE), LUCAS BOLOGNANI BARBOSA - CPF: 052.416.251-43 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO,
COM READEQUAÇÃO DA PENA DO SEGUNDO APELANTE, DE OFÍCIO
.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DA PRIMEIRA APELANTE:
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO
TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO;
BIS IN IDEM
NA UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA; PREECHIMENTO DO REQUISITO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DIANTE DO TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR ENTRE O CUMPRIMENTO DA PENA DEFINITIVA E COMETIMENTO DO NOVO CRIME; JUS AO “BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA” - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E JUSTIÇA GRATUITA – PRETENSÃO DO SEGUNDO APELANTE: INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DA PENA

DE MULTA PARA PATAMAR MÍNIMO

- RESIDÊNCIA UTILIZADA COMO DEPÓSITO DE DROGAS, ARMAMENTOS E PRODUTOS DE CRIME -
N
ARRATIVAS SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÃO DE QUASE 1/2 (MEIO) QUILO DE COCAÍNA E DIVERSAS ARMAS E MUNIÇÕES DE GROSSO CALIBRE [12, 380MM E 380] – TRÁFICO DE DROGAS CONFIGURADO - POSSE COMPARTILHADA DOS ARMAMENTOS – ESCUSAS NÃO COMPROVADAS -

JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECEPTAÇÃO – PRIMEIRA APELANTE NA POSSE DE AUTOMÓVEL COM NUMERAÇÃO ADULTERADA – VEÍCULO OBJETO DE ROUBO GUARDADO NA RESIDÊNCIA – AUTORIA COMPROVADA – REINCIDÊNCIA CONFIGURADA – AGRAVAMENTO DA PENA E AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

– CONSEQUÊNCIAS JURÍDICO-LEGAIS DISTINTAS -
BIS IN IDEM
NÃO CARACTERIZADO
–
PERÍODO DEPURADOR NÃO TRANSCORRIDO -
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL – PREMISSA DO STJ – PENA PECUNIÁRIA DO SEGUNDO APELANTE – PROPORCIONALIDADE – MENORIDADE RELATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – REVISÃO DO APENAMENTO PELO TRIBUNAL – REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREENCHIDOS PELO SEGUNDO APELANTE – REDUÇÃO DA PENA DO TRÁFICO DE DROGAS – RECURSOS DESPROVIDOS – READEQUAÇÃO DA PENA DO SEGUNDO APELANTE, DE OFÍCIO.

As
apreensões de cocaína/armamentos/veículos roubados, a estrutura voltada para execução dos crimes [aluguel de residência para fins de depósito de substâncias/objetos ilícitos e disponibilidade de dois automóveis roubados para a prática ilícita] e, principalmente, as narrativas seguras dos policiais militares comprovam as autorias do tráfico de drogas e da posse
ilegal de arma de fogo/munições de uso restrito.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” e “guardar” substâncias entorpecentes com destinação mercantil. (TJMT, Enunciado Criminal 7)

O concurso de agentes na posse compartilhada de drogas e arma de fogo/munições resulta configurado, na hipótese em que os agentes, em comunhão de desígnios, têm ciência e plena disponibilidade para difundir a substância entorpecentes e usar os artefatos bélicos. (STJ, REsp 442732/MG; TJRJ, Apelação no 0005978-56.2015.8.19.0024)

A apreensão de veículos produtos de crime, em poder do agente, induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita. (TJMT, Ap no 80557/2013)

No apenamento do tráfico de droga, a reincidência pode ensejar o agravamento da pena, na segunda fase, bem como impedir a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, na terceira fase, visto que se tratam de consequências jurídico-legais distintas do mesmo instituto. (STJ, AgRg no HC 521.819/SP)

Ausente o transcurso de
5 (cinco) anos entre o cumprimento da pena e o cometimento da nova infração, a condenação transitada em julgado mostra-se apta para gerar efeitos penais. (STJ, HC 391137/SP)

A condenação da apelante em custas e despesas processuais trata-se de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal. (STJ, AgInt no REsp no 1569916/PE)

Se o apelante tinha 18 (dezoito) anos à época do fato, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com a readequação da pena imposta pelo Tribunal, de ofício. (TJMT, AP 63148/2018)

A quantidade de cocaína apreendida – aproximadamente meio quilo – constitui fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

(STJ, HC no 191.598/AC)

Preenchidos os requisitos legais, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante.

(STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006771-55.2018.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S):

DAYANY MONTEIRO DE CASTRO

LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações Criminais interpostas por
DAYANY MONTEIRO DE CASTRO e LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 514245), que os condenou por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação, em concurso material, a 10 (dez) anos de reclusão e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa [a primeira] e a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa [o segundo], ambos em regime inicial fechado - arts. 33 da Lei no 11.343/2006, art. 16 da Lei no 10.826/2003 e art. 180 do CP - (fls. 332/377).

DAYANY MONTEIRO DE CASTRO sustenta que: 1) inexistiriam provas suficientes para as condenações
; 2)
“a reincidência foi valorada na segunda e terceira fase”
da dosimetria, a caracterizar
bis in idem
; 3) a causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima em virtude do transcurso do período depurador da condenação utilizada; 4) faz jus ao
“benefício da assistência judiciário gratuita”.

Requer provimento para que seja absolvida das imputações. Subsidiariamente, reduzidas as penas e concedido os benefícios da Justiça gratuita (fls. 413/426).

LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA afirma que
as provas seriam insuficientes para condenação pelo tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Pede provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas e da posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Em pleito subsidiário, aplicada a
“multa em seu patamar mínimo”
, sem fundamentação correlata (fls. 435/444).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelos desprovimentos dos recursos (fls. 446/461).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de drogas - Condenação - Irresignação das Defesas - A Defesa de LUCAS HENRIQUE pleiteia reforma da sentença postulando a absolvição do réu quanto aos crimes tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03 conforme art. 386, VII do CPP e, alternativamente, a redução da pena de multa - A Defesa de DAYANY requer a absolvição da ré conforme art. 386, VII do CPP ou, mantendo-se a condenação, busca a apelante o reconhecimento da causa especial de diminuição descrita no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, no grau máximo - Inviabilidade - Conjunto probatório expressa suficiente convicção de incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas - Outrossim, dosimetria devida e adequadamente elaborada e fundamentada - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procuradora de Justiça - fls. 494/501)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesses (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção das punibilidades (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 19 de fevereiro de 2018, por volta das 17h00min, na residência situada à rua Porto Esperidião, no 05, bairro CPA II, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados DAYANY MONTEIRO DE CASTRO, LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA c LUCAS BOLOGNANI BARBOSA foram presos em flagrante delito, por terem em depósito droga, sendo que LUCAS HENRIQUE ainda por trazer consigo drogas, todos para consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na mesma ocasião, os denunciados DAYANY MONTEIRO DE CASTRO, LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA e LUCAS BOLOGNANI BARBOSA possuíam e mantinham sob sua guarda, no interior da aludida residência, 02 (duas) espingardas CBC calibre .12, 49 (quarenta e nove) munições intactas calibre .12, 03 (três) carregadores de pistola calibre .9mm municiados com 06(seis) munições calibre .380, 04 (quatro) municies calibre .9mm de ponta oca, e 25 (vinte e cinco) munições calibre .9mm intactas, de uso permitido e restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os denunciados DAYANY MONTEIRO DE CASTRO, LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA e LUCAS BOLOGNANI BARBOSA também adquiriram o veículo Ford Ka Sedan, placas QBD 8864, sabendo ser produto de crime (roubo). [...]

Polo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia DAYANY MONTEIRO DE CASTRO, LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA e LUCAS BOLOGNANI BARBOSA como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03 e art. 180, caput, do Código Penal, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal [...]”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça - fls. 12/16).

O Juízo singular identificou as responsabilidades penais dos apelantes e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade do crime tipificado na lei 11.343/06 (art. 33) encontra-se comprovada pelo termo de apreensão (fl. 18) e pelos laudos de constatação preliminar (fls. 31/33) e toxicológico definitivo (fls. 225/227), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de “COCAÍNA” e “MACONHA” [...]

A materialidade dos crimes previstos na lei 10.826/03 (artigos 12 e 16) está comprovada pelo auto de Boletim de Ocorrência (fls. 09/11), Autos de Apreensão (fl. 18) e Laudo Pericial (fls. 132/135).

Já a materialidade do crime de receptação (art. 180 do Código Penal) encontra-se positivada através do termo de apreensão (fl. 18), do Boletim de Ocorrência (09/11) e termos de depoimento dos policiais (fls. 14/17). [...]

No que concerne às autorias delitivas, vejamos o que as provas judiciais colhidas subsidiam a respeito:

[...]
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

[...] Por outro lado, ainda que os réus sustentem às autorias delitivas, se percebe que seus depoimentos estão em total dissonância com as provas produzidas nos autos.

É que, a fim de confirmar as autorias delitivas dos denunciados, têm-se os depoimentos dos policias militares que participaram da ocorrência que culminou nas prisões em flagrante dos acusados, os quais foram unânimes ao afirmarem que foi recebida uma denúncia informando que teria uma residência, a qual estava sendo utilizada para guarda e armazenamentos de entorpecentes.

[...] Dessa maneira, têm-se que a descrição da ocorrência e apresentação dos fatos foi elucidada de forma unânime e harmônica pelos agentes policiais, porquanto conforme destacado pelos mesmos foram localizados grande quantidade de armas, munições e entorpecentes, e ainda, ressaltaram a presença dos três acusados na residência, fato que deixa claro a participação dos mesmos na prática delitiva.

Além disso, denota-se da ficha de antecedentes criminais dos acusados Dayany Monteiro de Castro, Lucas Bolognani Barbosa e Lucas Henrique de Oliveira, que os mesmos respondem a outros processos criminais (fls. 270/272), de modo a demonstrar que este realmente possui um estreito envolvimento com o mundo do crime.

Nessa senda, imprescindível destacar que todos os elementos probatórios reunidos ao presente instrumento processual confluem à condenação dos acusados Dayany Monteiro de Castro, Lucas Bolognani Barbosa e Lucas Henrique de Oliveira, uma vez que os elementos informativos, aliados às declarações das testemunhas, evidenciaram incontestavelmente as suas autorias delitivas.

Com efeito, verifica-se que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto que na fase judicial como extrajudicial de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus, como ocorre em “in casu”.

DOS CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO

Como se observa dos autos, os acusados Dayany Monteiro de Castro, Lucas Bolognani Barbosa e Lucas Henrique de Oliveira negaram conhecimento quanto à existência das munições e armas apreendidas.

Em contrapartida, todos os policiais militares que participaram das prisões em flagrante, ouvidos em juízo, narraram o encontro de armas e munições, inclusive de uso restrito, na residência que estavam acusados. Ademais se tem o Laudo Pericial no 2.3.2018.30895-01 (fls. 132/135), que concluiu que a arma e as munições periciadas se mostraram eficientes.

Insta salientar que os crimes de Porte e Posse ilegal de arma de fogo são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo a ocorrência de nenhum resultado naturalístico para sua configuração, bastando que a conduta se amolde a uma das condutas tipificadas no Estatuto do Desarmamento.

Assim, sem maiores delongas, entendo que se encontram comprovadas as autorias do delito tipificado no art. 16 da lei 10.826/03.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (art. 180, Código Penal)

Da conduta do acusado Lucas Henrique de Oliveira:

Verifica-se do interrogatório judicial, que o acusado Lucas Henrique de Oliveira confessou que sabia que o veículo Ford-Ka era produto de roubo.

Com efeito, a confissão livre e espontânea do réu, alinhado com os depoimentos judiciais e extrajudiciais dos policiais que participaram da abordagem que culminou em sua prisão em flagrante, não deixam dúvidas quanto à sua autoria delitiva, vez que confirmaram a apreensão do veículo [...]

Portanto, sobejam elementos para a condenação do denunciado Lucas Henrique de Oliveira pelo crime de receptação, já que infringiu o art. 180,
caput
,
do Código Penal.

Da conduta dos acusados Lucas Bolognani e Dayany Monteiro de Castro:[...]

Primeiramente, quanto ao veículo Sandero, o acusado Lucas Bolognani Barbosa afirmou que o recebeu como forma de uma dívida de um terceiro que estaria indo embora, sendo que esse seria esse se único bem, porém ressaltou que não sabia da origem ilícita do mesmo. Ademais, foi inciso em relatar que sua companheira ora acusada Dayany sabia da existência do veículo.

Ocorre que, de acordo com os policiais militares ao checarem o veículo SANDERO, averiguou-se que os números de chassis do vidro e do assoalho não correspondiam, sendo que pelo chassi do vidro não constava nenhum registro e pelo chassi do assoalho constava como veículo de uma empresa locadora de veículos, denominada VersatioRent a Car, sendo que, em contato com a mesma, constatou-se que o veículo verdadeiro se encontrava no pátio da empresa, concluindo desse modo que o veiculo SANDERO foi clonado devido a adulteração dos sinais indicadores.

Ademais, os policiais relataram que não foi possível descobrir a origem do veículo, ante as diversas modificações do mesmo.

Desse modo, embora os réus neguem o conhecimento de que o veículo automotivo fosse roubado, certo é que suas versões estão isoladas nos autos e são contrárias às demais provas, lembrando que sequer juntaram aos autos documentos que comprovasse a compra lícita do veículo ou o nome do referido vendedor, fatos estes que comprovam a origem espúria do bem.

Portanto, sobejam elementos para a condenação dos denunciados Lucas Bolognani Barbosa e Dayany Monteiro de Castro pelo crime de receptação, já que infringiu o art. 180, caput, do Código Penal.

ISTO POSTO [...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
os réus
DAYANY MONTEIRO DE CASTRO [...] LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA, [...] LUCAS BOLOGNANI BARBOSA, [...] nos sansões do artigo 33,
caput
, da lei n° 11.343/2006, artigo 16 da lei n° 10.826/2003
e ainda
artigo 180, do Código Penal Brasileiro
, todos na forma de artigo 69, do referido
Codex
e
ABSOLVÊ-LOS
em relação ao crime previsto no artigo 12, da lei 10.826/03.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

1.

DA CONDENADA DAYANY MONTEIRO DE CASTRO

Do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06:

[...] Na hipótese, foram apreendidos 447,46 kg (quatrocentos e quarenta e sete gramas e quarenta e seis centigramas) de COCAÍNA e 3,77g (três gramas e setenta e sete centigramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

Quanto à culpabilidade tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, embora o condenado possua contra si outras ações penais, consoante documento de fls. 270, in casu, tal circunstância não tem o condão de majorar a pena-base, vez que encontra vedação pela Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa.

Segunda Fase: Não há atenuantes a serem consideradas.

Lado outro, verifico que a condenada possui uma condenação transitada em julgado em 30/03/2012, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, I e II, c/c artigo 29 e artigo 71, ambos do Código Penal (autos no 0539981-12.2011.8.13.0145 – 2a Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG).

Desse modo, diante da reincidência da acusada, AGRAVO a pena da mesma nesta fase em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multas e encontro a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Terceira fase: Concernente a minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, entendo que a condenada não faz jus a essa benesse, visto que não possui bons antecedentes uma vez e se dedica à atividade criminosa, porquanto responde a outros processos criminais. [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no § 4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Não havendo outras causas de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de DAYANY MONTEIRO DE CASTRO [...] no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do crime previsto no artigo 16, da Lei 10.826/03:

Primeira fase: Destaco que a pena cominada ao crime de posse ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito é de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

Acerca da conduta social e personalidade do agente não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, embora o condenado possua contra si outras ações penais, consoante documento de fls. 270, in casu, tal circunstância não tem o condão de majorar a pena-base, vez que encontra vedação pela Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda Fase: Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, por essa razão, MANTENHO a pena do condenado em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Terceira Fase: Não há causa de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada.

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de DAYANY MONTEIRO DE CASTRO [...] no patamar de 03 (três) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 10 (dez) dias, que atento ao art. 60, “caput”, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do crime previsto no artigo 180, do CPB:

Primeira fase: Destaco que a pena para o crime de receptação, tipificado no art. 180 do Código Penal, é de 01 (um) a 04 (quatro) anos reclusão e multa.

Da análise valorativa dos elementos da culpabilidade (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa), verifico que o grau de reprovabilidade de sua conduta foi normal à espécie.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

No que tange aos antecedentes criminais, embora a condenada possua contra si outras ações penais, consoante documento de fls. 270, in casu, tal circunstância não tem o condão de majorar a pena-base, vez que encontra vedação pela Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos motivos do crime, verifico que é natural à espécie.

No tocante às circunstâncias, não vislumbro nos autos nada de relevante a ser considerado, assim como as consequências do crime.

Por fim, não vislumbro dos autos que o comportamento da vítima tenha influenciado para a prática do delito.

Assim sendo, fixo a pena-base para o crime de receptação em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda Fase: Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, por isso, MANTENHO a pena fixada na fase anterior, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Terceira fase: Inexistem causas de aumento e diminuição legais a serem consideradas [...] TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de DAYANY MONTEIRO DE CASTRO [...] no patamar de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 69, do Código Penal, efetuo a soma das penas das 03 (três) espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para a DAYANY MONTEIRO DE CASTRO [...] em 10 (dez) anos de reclusão.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, pelos crimes do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 16 da Lei 10.826/03, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2o, alínea ‘b’ e § 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]

3. DO CONDENADO LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06: [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa.

[...]

Segunda Fase:

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Por isso, mantenho a pena fixada na fase anterior, qual seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa.

Terceira fase:

Concernente a minorante descrita no § 4° do art. 33 da Lei n. ll.343/06, entendoque o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não possui bons antecedentes uma vez e se dedica a atividade criminosa, porquanto responde outro processo criminal. [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4°, do art. 33, da Lei n.° 1 1.343/2006,para fazer jus ao beneficio, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primeiro, de bons antecedentes, não se dedicar as atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

[...]

Não havendo outras causas de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEF INITIVA em desfavor de LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA [...] no patamar de 05 cinco anos e 06 seis meses de reclusão e 550 quinhentos e cinquenta dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do crime previsto no artigo 16, da Lei 10.826/03: [...]

Terceira Fase:

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA [...] no 03 (três) anos de reclusão.

Do crime previsto no artigo 180, do CPB: [...]

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA [...] no patamar de 01 {um} ano de reclusão e 10 dez dias multa que fixo no valor de 1/30 um trinta avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 69, do Código Penal, [...] encontrando a pena definitiva final para a LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA [...] em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento de 570 (quinhentos e setenta) dias-multa [...].

Em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2°, alinea ‘a’, e § 3°, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, a quantidade exorbitante de entorpecente apreendido, FIXO o regime prisional de inicio em FECHADO.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - fls. 332/377)

Os autos foram desmembrados em relação ao corréu Lucas Bolognani Barbosa, após pedido de apresentação recursais de razões neste e. Tribunal.

Pois bem.

As materialidades delitivas estão comprovadas pelos Termos de Exibição e Apreensão (fls. 31), Laudo Pericial de Constatação no 0411-2018 (fls. 44/49), Laudo Pericial no 2.3.2018.20895-01 (fls. 163/168) e Laudo Pericial no 3.14.2018.41574-01 (fls. 273/277), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitiva, foram ouvidos os policiais militares Matheus Simionato Schwingel e Bruno Ferreira Santos (fls. 27/28, 29/30, respectivamente) e interrogada
a apelante

DAYANY MONTEIRO DE CASTRO
(fls. 40/42), ao passo que o
corréu
Lucas Bolognani Barbosa e o apelante
LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA
permaneceram em silêncio (fls. 32/33 e 36/37).

Em Juízo, realizaram-se as oitivas dos policiais militares Bruno Ferreira Santos, Matheus Simionato Schwingel, Marcelo Slusarski de Oliveira e Daniel Gomes de Moraes, assim como os interrogatórios do corréu Lucas Bolognani Barbosa e dos apelantes
DAYANY MONTEIRO DE CASTRO e LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA
(Relatório de Mídias de fls. 479/480).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- o setor de inteligência da Polícia Militar recebeu informações de que a residência situada à rua Porto Esperidião no 5, bairro CPA II [alugada], nesta Capital, era utilizada para depósito de substâncias entorpecentes e armas de fogo, bem como que a movimentação de pessoas/veículos no local seria intensa. No dia 19.2.2018, os policiais militares Marcelo Slusarski de Oliveira e Daniel Gomes de Moraes monitoraram a residência e constataram que o apelante
LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA passava constantemente em frente ao local, simulando conversar ao celular. Após trinta minutos do início da campana, o corréu
Lucas Bolognani Barbosa
chegou ao local, na condução do veículo Sandero, cor branca, o qual
também era ocupado pelos apelantes
LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA e DAYANY MONTEIRO DE CASTRO
. Em seguida, o corréu estacionou o veículo na garagem da residência, oportunidade na qual a apelante
DAYANY MONTEIRO DE CASTRO notou a presença da equipe policial e avisou os demais, sendo que todos empreenderam fuga.

- após perseguição, os apelantes LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA e DAYANY MONTEIRO DE CASTRO e o corréu
Lucas Bolognani Barbosa foram contidos pelos policiais militares. Realizada busca pessoa, foi encontrada
uma porção de maconha, com peso de 3,77g (três gramas e setenta e sete centigramas), n
o bolso das vestes do apelante

LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA;

- no interior da residência, foram apreendidos
447,46g (quatrocentos e quarenta e sete gramas e quarenta e seis centigramas) de cocaína, 2 (duas) espingardas CBC calibre 12, 49 (quarenta e nove) munições intactas calibre 12, 3 (três) carregadores de pistola calibre 9mm municiados com 6 (seis) munições calibre 380, 4 (quatro) munições calibre 9mm e 25 (vinte e cinco) munições calibre 9mm intactas, bem como o veículo roubado Ford Ka Sedan, placas QBD 8864 (Relatório de Mídias de fls. 479/480);

- o policial militar Marcelo Slusarski de Oliveira [responsável pelo monitoramento e prisões em flagrante] relatou, na instrução, que
LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA passava em frente à casa
“toda hora, como se fosse um olheiro da residência, ele fingia falar ao celular”
;
no momento das prisões,
“os acusados disseram que tinham alugado a casa há pouco tempo; na casa tinha apenas uma geladeira, o fogão e o colchão”
;
“DAYANY falou que ia receber a quantia de quinhentos reais de LUCAS HENRIQUE para fazer o transporte de algumas coisas, e o Lucas Bolognani deu a mesma versão; Que LUCAS HENRIQUE dizia que ia receber a quantia de dois mil reais para transportar aquelas drogas”
;
“os documentos de DAYANY estavam no porta-luvas, como se ela já freqüentasse aquele carro”
;
“o Sandero tinha adulteração nos números de identificação do carro”
;
“o Ford Ka também tinha adulteração, a placa desse carro era de outro Ford Ka e o numero do chassi não correspondia”
(Relatório de Mídias de fls. 479/480);

- o policial militar Daniel Gomes de Moraes [responsável pelo monitoramento e prisões em flagrante], em Juízo, corroborou integralmente as declarações do policial militar Marcelo Slusarski de Oliveira (Relatório de Mídias de fls. 479/480);

- o policial militar Bruno Ferreira Santos [responsável pela condução dos apelantes até a Delegacia de Polícia] narrou, em Juízo, que apelantes afirmaram ter pleno conhecimento que a substância entorpecente estava guardada na residência quando foram presos em flagrante;

“receberiam um valor pra esconder e levar a droga até o receptador do entorpecente [...] receberiam 2.000,00 (dois mil reais) pra levar [...] a mulher disse que o esposo usou o carro e receberia R$ 500,00 (quinhentos reais) para transportar a droga [...] daquela casa até o receptador”
(Relatório de Mídias de fls. 479/480);

- o policial militar Matheus Simionato Schwingel [responsável pelo apoio à equipe de inteligência] revelou, judicialmente, que
“pelo que a gente apurou, o casal confessou que receberia quinhentos reais para levar os dois veículos, fazer o transporte dos veículos, e o outro receberia dois mil reais para guardar os armamentos e os veículos, o qual pagaria ao casal os quinhentos reais; Que eles transportariam os dois veículos roubados, duas armas calibre 12, bastantes munições, entorpecente e carregadores de pistola municiados; Que eles seriam pagos para levar todos os materiais”
(Relatório de Mídias de fls. 479/480);

- o apelante
LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA, em Juízo, alegou desconhecer a existência de drogas e armas na residência;

se dirigiu à residência para pegar o veículo Ford Ka, a pedido de uma pessoa chamada de
“Gordo do Mapin”
, o qual conhece apenas por um grupo de
WattsApp
; receberia R$500,00 (quinhentos reais) para conduzir o veículo Ford Kaa; encontrou o corréu
Lucas Bolognani Barbosa em uma hortifrúti e lhe propôs que o acompanhasse até a casa; dividiria os R$
500,00 (quinhentos reais) o corréu
Lucas Bolognani Barbosa; “deduziu” que o carro era roubado; reside há aproximadamente 1 km (um quilômetro) da casa onde as drogas e armas foram apreendidas (Relatório de Mídias de fls. 479/480);

- o
corréu
Lucas Bolognani Barbosa, judicialmente, expôs ter encontrado o apelante
LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA em um supermercado; estava com sua companheira, a
apelante
DAYANY MONTEIRO DE CASTRO,
quando o apelante Lucas Henrique de Oliveira

lhe ofereceu R$250,00 (duzentos reais) para dirigir um carro;
“corri da polícia porque nós foi lá levar o carro né, sabia que tinha alguma coisa errada, me ofereceu 250 pra pegar o carro aí já vi que não era certo, alguma coisa tinha”
;
“o veículo Sandero recebi de uma menino, de uma dívida”
, mas não sabia que era objeto de roubo; não sabia das munições, armas e da substância entorpecente; estava na posse do veículo Sandero há aproximadamente 4 (quatro) meses antes da prisão
(Relatório de Mídias de fls. 479/480);

- a apelante
DAYANY MONTEIRO DE CASTRO alegou, judicialmente, não saber de quem era o veículo Sandero; ter saído de casa para pegar o filho na escola; seu companheiro, o corréu
Lucas Bolognani Barbosa,
“quis ir nessa casa pra pegar o carro,
LUCAS HENRIQUE
ia pagar 500,00 reais pro meu marido pegar esse carro, não sei pra onde ele ia levar o carro”
; não tinha conhecimento que haviam drogas e armas na residência casa (Relatório de Mídias de fls. 479/480).

Passa-se à análise simultânea das pretensões absolutórias do tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, por envolverem argumentos comuns relativos à autoria.

Dito isso, vejamos.

A informação recebida pelo setor de inteligência da Polícia Militar apontava que a residência [Porto Esperidião no 5, bairro CPA II, nesta Capital], situada no CPA II era utilizada para depósito de drogas e armas de fogo.

O fato ensejador da diligência policial foi confirmado pelas apreensões, no interior da casa, de quase meio quilo de cocaína, duas espingardas de grosso calibre [calibre 12], mais de 80 (oitenta) munições de calibres diversos [
calibres 12, 9mm, e
.
380]
e carregadores de pistolas [
9mm]
, além de um automóvel Ford KA objeto de roubo.

Os apelantes
DAYANY MONTEIRO DE CASTRO
e
LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA foram surpreendidos enquanto
chegavam ao local, na condução do automóvel Sandero [com chassi adulterado/clonado e sem origem lícita provada], a demonstrar que ambos estavam previamente ajustados quanto à guarda/depósito da substância ilícita e armamentos/artefatos.

A residência era alugada e o verdadeiro proprietário não foi identificado.

Todavia, a utilização do
imóvel pelos apelantes está demonstrada, pois LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA realizava a vigilância do local e abriu o portão para que o codenunciado e DAYANY MONTEIRO DE CASTRO adentrassem, segundo os relatos das testemunhas
Marcelo Slusarski de Oliveira e Daniel Gomes de Moraes,
responsáveis pela campana.

A copropriedade da droga/objetos ilícitos está revelada pela divisão de tarefas
descrita pelos apelantes

DAYANY MONTEIRO DE CASTRO
e
LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA aos policiais militares
, durante a prisão em flagrante, oportunidade na qual admitiram terem alugado a residência, bem como que receberiam a importância de R$2.000,00 (dois mil reais) para o transporte da droga, armas/munições e veículo objeto de roubo [Ford Ka], conforme narrativas seguras dos policiais militares Bruno Ferreira Santos, Matheus Simionato Schwingel, Marcelo Slusarski de Oliveira e Daniel Gomes de Moraes, na instrução processual.

Não bastasse, a ligação entre os apelantes, descrita pelos policiais, está corroborada pelo
envolvimento de ambos, em tese, na suposta tentativa de resgate/execução do reeducando José Edmilson Filho, ocorrida na UPA do bairro Morada do Ouro, na data de 13.2.2018, oportunidade na qual houve trocas de tiros que resultaram em cinco pessoas feridas, dentre as quais um bebê, consoante inquérito policial instaurado para apuração de tentativa de homicídio (Sistema
Primus –
Código 517226).

Por seu turno, a escusa do apelante
LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA,
no sentido de que teria sido contratado por pessoa conhecida por “Gordo do Mapim” para receptar o veículo Ford Ka [estacionado na residência], afigura-se isolada e não fora comprovada, mormente porque essa pessoa sequer resultou identificada, além de não terem sido apresentadas as supostas mensagens de
WhatsApp,
trocadas entre ambos.

Da mesma forma, a negativa de autoria apresentada pela apelante
DAYANY MONTEIRO DE CASTRO na fase judicial, segundo a qual iria buscar seu filho na escola e o corréu Lucas Bolognani Barbosa (seu companheiro) “quis” ir até à residência sob assertiva de que ganharia R$500,00 (quinhentos reais) para transportar um carro, destoa da versão por ele narrada judicialmente, oportunidade na qual alegou que ambos estavam em um supermercado quando forma abordados pelo LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA oferecendo o valor de R$250,00 (duzentos reais) para o transporte do veículo receptado. Sobressai, ainda, contradições entre as narrativas judiciais da DAYANY MONTEIRO DE CASTRO e Lucas Bolognani Barbosa (seu companheiro), em especial quanto à propriedade do veículo Sandero (também produto de crime) e ao momento em que a suposta tratativa aconteceu.

Na essência, as justificativas apresentadas pelos apelantes
não se sobrepõem às apreensões de cocaína/armamentos/veículos roubados, à estrutura voltada para execução dos crimes [aluguel de residência para fins de depósito de substâncias/objetos ilícitos e disponibilidade de dois automóveis para a prática ilícita] e, principalmente, às narrativas seguras dos policiais militares.

Com efeito, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Note-se que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” e “guardar” substâncias entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Outrossim, reconhece-se a existência de concurso de agentes na posse compartilhada das armas de fogo/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm ciência e plena disponibilidade para usar os artefatos bélicos (STJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a T., REsp 442732/MG, julg. em 19.08.2003; TJRJ, Apelação no 0005978-56.2015.8.19.0024 – Relator: Des. Laudio Tavares De Oliveira Junior – 11.2.2019).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado sobre a origem e a propriedade das drogas e das armas de fogo, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição [...], máxime quando a autoria dos delitos está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão das substâncias entorpecentes e do armamento. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta ou de perigo abstrato, que dispensa a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Precedentes do STJ.”
(TJMT, N.U 0000180-48.2019.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2019)

Nesse contexto, as responsabilizações penais dos apelantes
DAYANY MONTEIRO DE CASTRO e LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA devem ser mantidas.

Sopesados os argumentos defensivos remanescentes, apreciam-se os apelos, por ordem de interposição.

Da apelante DAYANY MONTEIRO DE CASTRO:

A apelante
DAYANY MONTEIRO DE CASTRO e o seu companheiro Lucas Bolognani Barbosa estavam na posse do veículo Sandero, placas QBX 4359, o qual tinha os números de chassis clonados de automóvel pertencente à empresa Versatio
Rent a Car
.

A forma de aquisição desse automóvel não resultou demonstrada pelo casal, a evidenciar que a apelante
DAYANY MONTEIRO DE CASTRO
tinha ciência acerca da origem ilícita, sobretudo por se tratar de veículo com adulteração de sua característica original.

Ademais, também resulta comprovado o envolvimento na receptação do veículo
Ford Ka Sedan, placas QBD 8864, o qual era objeto de roubo e foi encontrado na residência mantida pelos apelantes como depósito de materiais ilícitos.

A apreensão de veículos produtos de crime, em poder do agente, induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“No crime de receptação, sendo apreendido em poder do agente o bem subtraído, ocorre a presunção de sua responsabilidade, operando-se a inversão do ônus probatório. Não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação por infringência ao artigo 180, caput, do Código Penal.”
(Ap no 80557/2013 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 29.11.2013)

Desse modo, a condenação da apelante
DAYANY MONTEIRO DE CASTRO por receptação também deve ser preservada.

No tocante à reincidência, a
apelante DAYANY MONTEIRO DE CASTRO registra condenação por roubo majorado a 7 (sete) anos de reclusão,
transitada em julgado na data de 30.3.2012 (autos no 0539981-12.2011.8.13.0145 – 2a Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG), conforme Certidão de Antecedentes Criminais (ID 8810467).

Essa anotação criminal foi utilizada pelo Juízo singular para reconhecer a agravante e afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, por não estar preenchido o requisito da primariedade.

No apenamento do tráfico de droga, a reincidência pode ensejar o agravamento da pena, na segunda fase, bem como impedir a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, na terceira fase, visto que se tratam de consequências jurídico-legais distintas do mesmo instituto (AgRg no HC 521.819/SP – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE] – 29.10.2019).

Logo, não se reconhece o alegado
bis in idem.

Sobre o período depurador, a apelante DAYANY MONTEIRO DE CASTRO cumpriu integralmente a condenação por roubo majorado (Código 406320/Comarca de Cuiabá)

na data de 31.8.2015, ao passo que os
crimes apurados nesta ação penal [tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação] foram praticados em 19.2.2018.

Ausente o transcurso de
5 (cinco) anos entre o cumprimento da pena e o cometimento da nova infração, a condenação mostra-se apta para gerar efeitos penais (STJ, HC 391137/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura - 24.5.2017).

Quanto à condenação da apelante
DAYANY MONTEIRO DE CASTRO
em custas e despesas processuais, trata-se imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (STJ, AgInt no REsp no 1569916/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 22.3.2018).

Do apelante
LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA:

O Juízo singular fixou a pena pecuniária em 570 (quinhentos e setenta) dias-multa de forma proporcional à reprimenda corpórea, estabelecendo o valor unitário no mínimo legal, ou seja em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme orientação do Enunciado Criminal 33 deste Tribunal:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Não obstante, constata-se que o apelante LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA tinha 18 (dezoito) anos à época dos fatos (ID 8810285), bem como que a juíza sentenciante não reconheceu a atenuante da menoridade relativa, na dosimetria do tráfico de drogas, embora tenha fixado a pena-base acima do mínimo legal.

Consequentemente, impõe-se a readequação da pena imposta ao apelante LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA pelo tráfico de drogas pelo Tribunal, de ofício (TJMT, AP 63148/2018 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva

- Terceira Vara Criminal –28.11.2018).

Na primeira fase, a quantidade de cocaína apreendida – aproximadamente meio quilo – constitui fundamento idôneo para a fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Nesse sentido, o c. STJ decidiu:

“Reprimenda fundamentada na grande quantidade de cocaína apreendida (meio quilo), apta a demonstrar ausência de constrangimento na fixação da pena. Aplicação do art. 42 da Lei no 11.343/2006.”
(HC 191.598/AC – Relator:

Min. Maria Thereza de Assis Moura – 14.5.2012)

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Reconhecida a menoridade relativa, redimensiona-se a pena provisória para 5 (cinco) anos de reclusão e 550 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de aumento.

A minorante do tráfico privilegiado não foi aplicada pelo Juízo singular, por ter sido considerado que o apelante LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA responde a outros “processos criminais”.

Ocorre que o apelante LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA é primário, não responde ações penais ou registra envolvimento pretérito em atos infracionais, constando somente um indiciamento por tentativa de homicídio, em coautoria aos demais corréus.

Todavia, esse inquérito foi instaurado em 2018 e ainda foi concluído, segundo consulta ao Sistema
Primus
(Códigos 512922 e 528030), razão pela qual
inexistem elementos probatórios que confirmem a dedicação do apelante
LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA à prática criminosa
, notadamente ao considerar que ele tinha 18 (dezoito) anos, à época dos fatos.

Preenchidos os requisitos legais, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante
LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA
(STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017).

Dessa forma, a reduz-se a pena na fração de 1/2 (metade), em virtude da natureza altamente nociva da pasta-base de cocaína (TJMT, Ap 65358/2018 – Primeira Câmara Criminal - 15.2.2019), para tornar a pena definitiva do tráfico de drogas em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos) dias-multa.

Por força do concurso material com a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação (CP, art. 69), cujas penas foram aplicadas no mínimo legal, totaliza-se a pena definitiva do apelante
LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa, em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial fechado devido à quantidade de cocaína apreendida (CP, art. 33, § 2o, ‘a’; Lei no 11.343/2006, art. 42).

Com essas considerações, recurso
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS.

De ofício,
READEQUÁ-SE
pena definitiva do apelante
LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal acerca da readequação da pena
do apelante
LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA, em virtude da consequente alteração do cálculo de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020